Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006090-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), RODRIGO BELTRAN DIAS - CPF: 119.966.708-08 (AGRAVADO), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SÚMULA 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação mandamental de alongamento compulsório de dívida, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, sob alegação de frustração de safra e dificuldades de comercialização, insurgindo-se a instituição financeira quanto à ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se o laudo técnico e a notificação extrajudicial são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural; (
iii
) determinar se há risco de dano apto a justificar a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico subscrito por engenheira agrônoma comprova, em cognição sumária, a frustração de safra e dificuldades na comercialização decorrentes de fatores climáticos e de mercado, evidenciando a probabilidade do direito.

Dados estatísticos gerais de produção agrícola não afastam a situação específica do produtor rural, devendo prevalecer a análise individualizada do caso concreto.

A notificação extrajudicial enviada à instituição financeira demonstra o cumprimento do requisito formal para pleitear o alongamento da dívida, reforçando a plausibilidade do direito.

A natureza de determinadas cédulas de crédito demanda dilação probatória, sendo inadequado afastar, em sede de cognição sumária, a incidência do regime jurídico do crédito rural.

O perigo de dano se configura pelo risco de negativação e de expropriação de bens dados em garantia, com potencial comprometimento da atividade produtiva do devedor.

O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do STJ.

O pagamento parcial de parcelas não afasta a possibilidade de dificuldades financeiras supervenientes, especialmente diante da sazonalidade da atividade rural.

A tutela concedida é reversível e preserva o crédito da instituição financeira, enquanto sua negativa pode gerar prejuízos irreparáveis ao produtor rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige demonstração sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O laudo técnico individualizado e a comprovação de solicitação administrativa de alongamento são suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a plausibilidade do direito. 3. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor quando presentes os requisitos legais, conforme a Súmula 298 do STJ. 4. O risco de negativação e de constrição patrimonial caracteriza perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI nº 1028529-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida (Processo nº 1022885-89.2025.8.11.0015), ajuizada por RODRIGO BELTRAN DIAS
, que
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural objeto da demanda, bem como determinou que a agravante se abstenha de promover a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor da causa.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pois o agravado não comprovou a incapacidade de pagamento das dívidas. Sustenta que o laudo técnico apresentado pelo agravado é insuficiente para demonstrar a frustração de safra ou dificuldade na comercialização dos produtos, não havendo elementos que justifiquem o alongamento das dívidas rurais.

Argumenta que os dados oficiais do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA) indicam que o ano de 2025 foi marcado por produção recorde de milho e pela maior safra de soja já registrada, com preços médios superiores aos alegados pelo agravado, o que contradiz a alegação de cenário econômico inviável.

Aduz ainda que, em relação a algumas das cédulas de crédito (especificamente a C402282009-0), não se trata de crédito rural, mas de operação de crédito pessoal, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural. Quanto às demais cédulas, afirma que o agravado não apresentou os requisitos indispensáveis para o alongamento, como notificação prévia e laudo técnico para todas as operações.

Por fim, ressalta que o agravado realizou o pagamento das parcelas vencidas ao longo do ano de 2025, o que demonstraria sua capacidade financeira e afastaria o perigo de dano alegado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado.

O efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática (
id
346677880), suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimado, o agravado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contraminuta, conforme certidão de
id
352892367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impedir a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico que a decisão agravada concedeu a tutela de urgência com base em laudo técnico que indica a frustração de safra e dificuldade na comercialização dos produtos agrícolas pelo agravado, bem como na notificação extrajudicial enviada à instituição financeira em 10/07/2025
(id 203809758 e id 203809783 dos autos de origem)
, sem resposta.

Após análise detida dos autos, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, observo que o laudo técnico apresentado pelo agravado, elaborado por engenheira agrônoma, atesta as dificuldades enfrentadas na comercialização dos produtos (soja e milho) por questões de mercado, além das intempéries climáticas de seca e/ou excesso de chuvas. Tal documento, em sede de cognição sumária, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Embora a agravante alegue que os dados oficiais do IMEA indicam cenário favorável para a produção agrícola em 2025, é importante ressaltar que tais dados refletem médias gerais do mercado, não considerando as particularidades de cada produtor rural e de cada região específica. O laudo técnico apresentado pelo agravado, por sua vez, analisa especificamente sua situação produtiva e comercial.

Quanto à notificação extrajudicial, verifica-se que o agravado cumpriu o requisito formal de solicitar administrativamente o alongamento da dívida, não tendo obtido resposta da instituição financeira, o que reforça a probabilidade do direito.

No que tange à cédula C402282009-0
(id 2038158522 dos autos de origem)
, embora a agravante alegue tratar-se de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, que não se submeteria ao regime jurídico do crédito rural, tal questão demanda análise mais aprofundada, própria do mérito da ação principal, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar de plano a aplicabilidade das normas de alongamento de dívida rural.

Em relação ao perigo de dano, este se mostra evidente diante do risco de negativação do nome do agravado e dos efeitos expropriatórios dos bens dados em garantia hipotecária, o que poderia comprometer sua atividade produtiva e subsistência.

Cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298/STJ). Assim, presentes indícios de que o agravado se enquadra nas hipóteses legais
para o alongamento, deve-se privilegiar, neste momento processual, a manutenção de sua atividade produtiva.

O fato de o agravado ter realizado pagamentos de algumas parcelas ao longo do ano de 2025 não afasta, por si só, a possibilidade de dificuldades financeiras supervenientes, especialmente considerando a sazonalidade e os riscos inerentes à atividade rural.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica em prejuízo irreversível à agravante, uma vez que não há perdão da dívida, mas apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade até o julgamento definitivo da ação, preservando-se o direito de crédito da instituição financeira.

Por outro lado, a negativa da tutela poderia acarretar danos de difícil reparação ao agravado, comprometendo sua atividade produtiva e, consequentemente, sua própria capacidade de honrar os compromissos financeiros no futuro.

Nes
t
e sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATOS FORMALIZADOS POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CEDULA DE PRODUTO RURAL. PREVALÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. FINALIDADE RURAL COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ. PERIGO DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

“1. As operações formalizadas por Cédula de Crédito Bancário e por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira submetem-se ao regime jurídico do crédito rural, quando demonstrada a natureza rural da operação.

2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285295820258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a
exigibilidade dos contratos de crédito rural objeto da demanda e determinar que a agravante se abstenha de promover a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026